Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Se inexiste fundado receio ou ameaça concreta à liberdade da paciente, não se concede a ordem de habeas corpus para o fim de impedir futura decretação de prisão cautelar.
2. Ordem denegada.